Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-64.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600299-64.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
64.2024.6.16.0055 que desaprovou as contas do prestador Josué de Pádua Melo, ante o
descumprimento do art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou
Josué de Pádua Melo a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de
contas do candidato Josué de Pádua Melo, ao cargo de vereador, pelo partido Solidariedade, nas
eleições municipais de 2024, no município de Quatiguá/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista
que para a despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do
FEFC, não constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e
as atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incogruências, tais como, estipulação de carga
horária de 20 horas diárias e possibilidade dos contratados realizarem a subcontratação de
pessoal). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSUE DE PADUA MELO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
LUCAS CARRO DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSUE DE PADUA MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
LUCAS CARRO DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277366
09/12/2024
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44277366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.763
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600299-
64.2024.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSUE DE PADUA MELO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
ADVOGADO: LUCAS CARRO DA ROCHA - OAB/PR92391
RECORRENTE: JOSUE DE PADUA MELO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
ADVOGADO: LUCAS CARRO DA ROCHA - OAB/PR92391
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
IRREGULARIDADES
NAS
DESPESAS
COM
PESSOAL.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CABOS
ELEITORAIS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato ao cargo de vereador no município de Quatiguá/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024.
2. Sentença de origem desaprovou as contas pela ausência de comprovação integral das despesas com
pessoal, em descumprimento aos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinando a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
3. Embargos de declaração foram opostos alegando omissões e obscuridades, sendo rejeitados.

Num. 44277366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
4. Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral argumentando regularidade das contratações e
ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades nas contratações e comprovações
relativas às despesas com pessoal comprometem a transparência e a regularidade da prestação de contas,
ensejando a sua desaprovação e a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação completa dos
prestadores de serviço, locais de trabalho, atividades executadas e justificativa dos preços contratados,
conforme artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. As contratações realizadas pelo recorrente apresentaram irregularidades, como contratos com informações
incompletas, recibos sem assinatura e ausência de justificativa clara dos preços.
8. O rigor fiscalizatório sobre recursos públicos aplicados em campanhas justifica a rejeição das contas na
ausência de comprovação adequada dos gastos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação adequada das despesas com pessoal, incluindo falhas
em contratos, recibos e justificativas, compromete a transparência da prestação de contas e enseja sua
desaprovação, com a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 60, § 2º; art. 65, parágrafo único.
Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII.
Lei nº 8.212/1991, art. 12, V, h.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060376860, Acórdão nº 62706, Curitiba-PR.
PCE nº 060369588, Acórdão nº 64180, Curitiba-PR.
ED no PCE nº 060266093, Acórdão nº 63437, Curitiba-PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44277366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral Interposto por JOSUÉ DE PÁDUA DE MELO em face da sentença
que desaprovou suas contas.
Na origem, trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSUÉ DE PÁDUA DE MELO,
candidato a vereador, em Quatiguá/PR , referente às eleições municipais do ano de 2024.
O Analista Judiciário emitiu Relatório de Diligências (id. 44205275), sobre o qual o prestador se
manifestou no id. 44205281.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44205282), manifestando-se pela desaprovação das contas,
pelo descumprimento dos art. 35, § 12º e art. 60, "caput" da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
a condenação do prestador de contas a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas e pela devolução ao
Tesouro Nacional (id. 44205285).
A Sentença de id. 44205286 desaprovou as contas do prestador Josué de Pádua Melo, ante o
descumprimento do art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 e o
condenou a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
O candidato opôs Embargos de Declaração (id. 44205298) alegando omissão/obscuridade na
sentença. Aduziu que todos os requisitos exigidos pelo § 12, do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019 estão presentes na documentação apresentada. Asseverou que a ausência de
assinatura de Doriel no recibo de pagamento está suprida, haja vista a existência do comprovante
de transferência bancária. Anexou declaração de Doriel e Rodrigo.
A Sentença de id. 44205301 rejeitou os embargos.
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral (id. 44205305) em face da sentença,
alegando que efetuou a contratação dos citados cabos eleitorais, tendo firmado contrato de
prestação de serviços, por escrito, com ambos, atendendo disposição legal quanto a formalização
do contrato, com identificação das partes, contratante e contratado, e especificação do objeto.
Ainda, aduziu que, tendo se exigido informações pormenorizadas, o prestador apresentou petição
e declarações dos contratados, dando conhecimento integral da relação havida, com a máxima
transparência, sem qualquer prejuízo a fiscalização da Justiça Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44213057).
É o relatório.

Num. 44277366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35

VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II.ii. Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal - militância:
O juízo de origem desaprovou as contas, em virtude da ausência de comprovação integral de
despesas com pessoal, em afronta ao determinado no art. 35, § 12, e art. 60, § 2º, ambos da
Res.-TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
(...) § 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração ou
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais.
Rodrigo Lopez Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação (ZÍLIO, Rodrigo Lopez. 2022, 6ª Edição. Juspodivm,
São Paulo) Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada

Num. 44277366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
compra de votos a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
José Jairo Gomes destaca que, visando à coibição de fraude no processo eleitoral em que a
“compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha, o art. 100-
A da Lei das Eleições limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de
serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.
(Direito Eleitoral. 14ª ed., cap. 15.2).
A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício
com o candidato ou com o partido político.
A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da Lei das
Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado obrigatório,
para fins previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº
8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços de
campanha”. E ainda: “Ao contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços;
contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais,
Belo Horizonte: Forum, cap. 4.13).
Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas utilizadas em
campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é necessário
além da apresentação de cheque nominal e recibo também o contrato de prestação de serviços, o
qual deve conter a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a especificação das atividades executadas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
FORA
DO
PRAZO.
ATRASO
IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
E
A
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESA COM PESSOAL– MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

Num. 44277366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.
2.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que
a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
3.1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res. nº 23.607/2019 do TSE, as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
3.2. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte. (Grifei)
4. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total das
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave.
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PCE nº 060376860, Acórdão nº 62706, CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 18/10/2023, Publicação:
24/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. TERMOS DE CESSÃO APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO VALOR
ESTIMADO DA DOAÇÃO. PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA
ATIVA.
NÃO

Num. 44277366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.
1. A ausência de previsão de valor estimado nos contratos de cessão de veículos é
irregularidade, pois impossibilita que as doações sejam quantificadas. Todavia, uma
vez que as propriedades dos veículos cedidos para campanha foram comprovadas,
é possível entender pela ocorrência de vício que não maculou a confiabilidade das
contas apresentadas, de modo que deve ser objeto de ressalvas.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, somada a ausência de esclarecimentos por parte
da prestadora caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.
Precedentes.
3. A não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC impõe a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, §
1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1 Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a
recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a
média dos valores diários contratados. Precedente.
5. A ausência de comprovação da propriedade de imóvel locado para a campanha
eleitoral configura irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.
6. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade de natureza grave, por suprimir dos eleitores informação essencial
quanto aos financiadores da campanha e ao destino dado pela candidatura aos
recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os
demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação, pela
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

Num. 44277366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
7. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes à cessão de bens móveis, limitada a R$ 4.000,00 por cedente, não
configura irregularidade. Inteligência do artigo 7º, § 6º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
8. As divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas
parcial podem ser caracterizadas como ressalvas, quando envolvem baixo valor
absoluto ou pequeno impacto percentual nas contas apresentadas.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento/devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
(PCE nº 060369588, Acórdão nº 64180, CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Jose
Rodrigo Sade, Julgamento: 17/09/2024, Publicação: 19/09/2024)

A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. -TSE nº 23.607/2019.
No caso, o recorrente alega que efetuou a contratação dos cabos eleitorais, tendo firmado
contrato de prestação de serviços, por escrito, com ambos, atendendo disposição legal quanto à
formalização do contrato, com identificação das partes, contratante e contratado, e especificação
do objeto. Assevera que apresentou petição e declarações dos contratados, dando conhecimento
integral da relação havida, com a máxima transparência, sem qualquer prejuízo a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
Sustenta que, ainda que alguma irregularidade possa ter havido, inclusive quanto ao equívoco da
carga horária do contrato, devidamente esclarecida pelas declarações e petições, não há
ilegalidade que comprometa a transparência, o que permitiria a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
Todavia não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, a despeito do recorrente alegar que efetuou a contratação dos cabos eleitorais, tendo
firmado contrato de prestação de serviços, por escrito, com ambos, atendendo disposição legal
quanto à formalização do contrato, com identificação das partes, contratante e contratado, e
especificação do objeto, não juntou documentos que comprovem a alegação.
Dessa forma, tem-se que as despesas com pessoal, independentemente do local em foram
alocadas contabilmente na prestação de contas sob análise, devem observar o art. 35, § 12 da
Res. -TSE nº 23.607/2019 acima transcrito.
Na hipótese, no parecer conclusivo de id. 44205282 foram apontadas as seguintes
irregularidades com gasto de pessoal:

Num. 44277366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35
- Houve o recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais) do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (art. 65, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
Todo o valor foi gasto com a contratação de pessoal. Contratação de Doriel do
Carmo, por R$ 500,00 (ID 125507558) e de Rodrigo Pereira (ID 125507559).
As contratações foram irregualres (sic), pois não observaram o disposto no art. 35,
§ 12º e 60, "caput" da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador de contas não
apresentou aditivos contratuais emitidos até a data do pleito, nos quais constassem
os dados ausentes nos instrumentos principais. Contratos fazem menção a carga
horária de 20 horas diárias. Contratos fazem menção a poderem os contratados
efetuarem a subcontratação de pessoal.

Com efeito, analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que para o cabos
eleitorais Rodrigo Pereira e Doriel do Carmo, o prestador juntou contrato de prestação de serviços
e recibo simples de pagamento, ambos datados de 10/09/2024, e comprovante de pagamento vix
pix. Todavia, o recibo de pagamento de Doriel do Carmo não consta assinatura.
Observa-se, também, que o contrato de ambos os prestadores não constou justificativa do preço
contratado, os locais específicos de trabalho, as horas trabalhadas, não apenas por período, as
atividades executadas e a justificativa do preço contratado. Também constam identificadas outras
inconsistências, como a definição de uma carga horária diária de 20 horas e a possibilidade de os
contratados fazerem a subcontratação de pessoal. Ainda, ausente assinatura do recibo de
pagamento de Doriel do Carmo.
Em sede de embargos de declaração, o prestador apresentou petição com a justificativa do preço
contratado, na qual afirma “que a contratação se deu para trabalho por 1⁄2 período, ou seja, 4
horas diárias, por 10 dias, (2 semanas comerciais, segunda a sexta)”. Também, juntou aos autos
declarações unilaterais expedidas pelos contratados, sem data de assinatura, nas quais elenca os
bairros da cidade para justificar os locais de trabalho.
Contudo, conforme analisado pelo Juízo de Origem ao decidir os aclaratórios, o que se extrai da
documentação acima citada é que “Após apontamento de deficiência nos instrumentos originários
de contratação, listou de maneira aleatória nome de bairros do município de Quatiguá, a fim de
justificar os locais de trabalho; bem como divide o total do valor pago aos cabos eleitorais, pelo
número de dias trabalhados e conclui, assim, que esse é o valor praticado pelo mercado.”
Ante a ausência de comprovação adequada das despesas com pessoal, incluindo falhas em
contratos, recibos e justificativas, compromete a transparência da prestação de contas e enseja
sua desaprovação, com a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Assim, a manutenção da sentença que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante total de R$ 1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe.

Num. 44277366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/12/2024 18:39:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120918390977200000043224418
Número do documento: 24120918390977200000043224418
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:17:35

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, para
o fim de manter a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600299-
64.2024.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSUE DE PADUA MELO VEREADOR, JOSUE DE PADUA
MELO - Advogados dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A,
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - PR124977, LUCAS CARRO DA ROCHA - PR92391 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024